Tribunal: TJMT
Processo: 1064285-33.2022.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-06-26
Data de publicação: 2023-06-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1064285-33.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[EURICLES DE ALMEIDA SALES FILHO - CPF: 032.467.751-09 (RECORRENTE), SUZINETE COSTA DE ALMEIDA - CPF: 974.949.841-00 (ADVOGADO), LOJAS AVENIDA S.A - CNPJ: 00.819.201/0001-15 (RECORRIDO), VALERIA CRISTINA BAGGIO DE CARVALHO RICHTER - CPF: 545.609.341-34 (ADVOGADO), LOJAS AVENIDA S.A - CNPJ: 00.819.201/0001-15 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1064285-33.2022.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

1ºJuizado Especial Cível Cuiabá /MT

Recorrente(s):

Euricles de Almeida Sales Filho

Recorrida(s):

Lojas Avenida S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

26 à 29/06/2023 (Plenário Virtual)

SÚMULA DO JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO. ALEGAÇÃO DE VÍCIO DO PRODUTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. DANO MORAL INOCORRÊNCIA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1.

O Requerente alega que comprou um aparelho celular (
ID 109412047), que em poucos dias da aquisição o produto apresentou defeito, que a reclamada não solucionou o problema, pugna pela reforma da sentença de improcedência, com a fixação dos danos morais, bem como restituição dos valores pagos.

2.

Em que pese à alegação autoral, verifico que na contestação foram anexadas comprovações que a parte reclamada não fora instada a resolver o problema, não há nos autos qualquer protocolo de assistência técnica, nem mesmo qualquer email de reclamação, ou outro documento de que se observasse a tentativa de solução do problema.

3.

Se vislumbra ainda que a parte reclamada orientou o consumidor a levar o aparelho para assistência técnica, porem este se absteve de proceder na forma orientada.

4.

Diante da insuficiência de provas a corroborar ainda que minimamente os direitos da parte autora, não há como se reconhecer a verossimilhança de suas alegações, forma pela qual impõe-se a manutenção da sentença ora objurgada.

5.

A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:
“
Posto isso, proponho
julgar
improcedentes

os pedidos formulados na petição inicial, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.
”,
não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

6.

Recurso improvido. Condeno a Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa,
suspensa a sua execução em face ao disposto no § 3º do art. 98 do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/06/2023